Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-43.2020.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003132-43.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GILMAR CORREIA DE ALMEIDA - CPF: 326.749.379-04 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003132-43.2020.8.11.0009

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: GILMAR CORREIA DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO
.

Sem comprovação da relação causal entre a conduta da concessionária prestadora de serviço público e o suposto dano experimentado pelo consumidor, decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica, inexiste o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003132-43.2020.8.11.0009

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: GILMAR CORREIA DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente para condenar à requerida ao pagamento de R$ 180,00 pelos danos materiais e R$ 5.000,00 pelo abalo moral, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos com incidência a partir da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito, e não demonstração do abalo extrapatrimonial.

Destaca que “
para a data informada, no sistema operacional da concessionária, não consta registro de interrupção de fornecimento de energia
”.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

Contrarrazões no Id n. 105051511.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003132-43.2020.8.11.0009

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: GILMAR CORREIA DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que, embora estivesse adimplente, teve a suspensão indevida do fornecimento de energia em sua unidade consumidora por mais de 10 horas no dia 07-11-2017.

Sustentou que o imóvel rural no qual reside tem como atividade principal a produção de leite bovino e que ficou impedido de utilizar os aparelhos elétricos, como o resfriador dos laticínios e a bomba elétrica que abastece os bebedouros dos animais.

Pleiteou a reparação pelos danos morais e materiais.

Por cuidar de relação de consumo, é da apelante a obrigação de demonstrar a legitimidade da interrupção ou a ausência dela.

A Ação foi julgada procedente nestes termos:

“(...) Sendo assim, a requerida não se desincumbiu de seu ônus em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte autora, consoante o art. 373, II, do CPC, ou seja, não demonstrou a existência de caso fortuito, força maior, ou problemas técnicos, capazes de afastar sua responsabilidade.

Demais disso, extrai-se dos documentos carreados aos autos que a unidade consumidora 6/516232-6, ID 44426290, trata-se de propriedade localizada na área rural, cuja atividade principal consiste na produção leiteira, assim, não havendo contestação específica sobre tal fato, tem-se que a suspensão do serviço de energia elétrica, por si só, é suficiente para a perca da produção de leite.

Outrossim, constatada a responsabilidade da parte requerida, no que concerne ao dano material, tenho que restou configurado, pois se verifica do documento acostado ao ID 44426950, Nota Fiscal relacionada à prestação de serviços de chave, demonstrando a verossimilhança das alegações expostas na inicial.

No tocante ao pedido de indenização a título de dano moral, também merece acolhimento, pois, em que pese a interrupção do fornecimento de energia elétrica tenha sido em torno de 10 (dez) horas, por se tratar de propriedade rural, onde se desenvolve atividade que depende do uso de resfriador para armazenamento de leite, entendo que tal lapso temporal é suficiente para ocasionar danos que ultrapassam o mero aborrecimento, traduzindo-se em danos morais indenizáveis.

(...)”

Verifica-se pela análise dos autos que o autor discute a suspensão indevida do fornecimento de energia em sua unidade consumidora.

O art. 373 do CPC/15 estabelece o seguinte:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com a inicial, o apelado anexou fatura do mês de 08-2016, registro do imóvel rural de 25 hectares, localizado em Colíder/MT, nota fiscal de serviços de chave por eletricista com data de emissão em 08-11-2017, no valor de R$ 180,00, fotos das câmeras de resfriamento em que se verifica o leite aparentemente estragado.

A Concessionária argumenta que não há registro de interrupção do serviço na data alegada pela parte autora. Juntou extrato de consumo e de contas arrecadadas.

Na responsabilidade civil objetiva, em que prescinde o elemento culpa da obrigação de indenizar, deve ocorrer a comprovação do fato danoso, o dano efetivo e o nexo causal entre ambos.

In casu
, não há prova concreta da efetiva suspensão do fornecimento e nem acerca do período.

O simples protocolo com a observação de falta de energia não é suficiente para afirmar que o serviço foi suspenso ou interrompido pela apelante (Id. nº 105051491 - Pág. 1).

Assim, os documentos juntados apenas trazem indícios de que houve falta de energia, mas não comprovam que essa ausência tenha sido decorrente de suspensão ou interrupção do fornecimento em virtude das atitudes da ré.

Desse modo, o autor não se desincumbiu do ônus descrito no inciso I do artigo 373 do CPC.

Por conseguinte, a Ação deve ser julgada improcedente.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, que deverá permanecer suspenso pelo prazo legal, tendo em vista ser ele beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021